Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Adoto, em parte, o relatório da decisão agravada (ID 157386345 dos autos de origem), in verbis: Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 157173872. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 65.340,00 (sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta reais). 2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SARA GUIMARÃES DOS SANTOS contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, no qual pretende concessão de tutela de urgência para que a autora possa permanecer no concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, realizando o Curso de Formação Profissional, com ulterior convocação para posse, caso tenha logrado aprovação no referido curso. Esclarece que é candidata ao Concurso Público para Provimento de vagas na carreira de Polícia Penal do Distrito Federal regido pelo “Edital de concurso Público no 001/2022”, conduzido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração; que no concurso em epígrafe, a autora foi aprovada em todas as etapas antecedentes (Prova Objetiva, Investigação de Vida Pregressa e Avaliação Psicológica), contudo, foi julgada inapta na etapa denominada PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, conforme o resultado publicado no dia 24/03/2023, pois foi eliminada por não ter atingido o mínimo de 25 segundos no Teste Estático de Barra Fixa, tendo logrado êxito em completar duas tentativas de 22 segundos cada. Alega que o tempo de 25 segundos de sustentação em barra fixa exigido no presente concurso público é desproporcional e desarrazoado, sendo puramente arbitrário, e não guarda compatibilidade com nenhum outro concurso para ingresso nos quadros dos Órgãos de Segurança Pública previstos no art. 144 da CF/88. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Acrescento que a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante/autora. Irresignada, agrava a parte autora. Em suas razões recursais (ID 46632621), a agravante/autora, em síntese, refaz seus argumentos de desproporcionalidade e de irrazoabilidade da exigência, para o segmento feminino, de desempenho mínimo de 25 (vinte e cinco) segundos, para o teste de sustentação em barra fixa no concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, não estando ainda sequer angularizada a relação processual na origem, a prova documental produzida unilateralmente pela agravante/autora, sem a oportunidade do exercício do contraditório pela parte agravada não constitui prova pré-constituída robusta a afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. Ademais, é de se destacar que a previsão do teste físico em que reprovada a agravante/autora foi devidamente estabelecido no edital do certame (ID 46632627), não tendo sido sequer objeto de impugnação. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora